Tribunal: TCU
Processo: 001.821/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6625/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias, o prazo para atendimento aos subitens 9.3.1 e 9.3.2, e por 30 dias, o prazo para atendimento ao subitem 9.3.3, do Acórdão 3335/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte ao registro do requerimento, em resposta ao pedido formulado pelo Centro de Controle Interno do Exército à peça 14 dos autos, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 001.821/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Maria das Gracas de Andrade Barreto (XXX.348.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.